Tribunal: TJBA
Processo: 8113706-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8113706-35.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO FÍSICA COM USO DE ARMAS BRANCAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO DO RÉU. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por dois anos, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06. 2. O crime ocorreu em 27 de junho de 2022, por volta das 22 horas, no bairro Alto de Ondina, em Salvador/BA, quando o réu, após discussão com sua companheira, e sob efeito de álcool, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe lesões corporais em várias partes do corpo, incluindo braço, antebraço, ombro e perna, sendo que uma das facas permaneceu cravada no quadril da vítima. Mesmo ferida, a vítima conseguiu desarmá-lo parcialmente e fugir, sendo socorrida por vizinhos e pela polícia militar, que prendeu o agressor em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se a embriaguez voluntária do réu pode afastar sua responsabilidade penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta as lesões sofridas pela vítima, compatíveis com o relato dos fatos e com o uso de arma branca. 5. A autoria delitiva encontra-se firmemente demonstrada pelas declarações da vítima, prestadas de forma coerente e detalhada sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelo laudo pericial. 6. A confissão do acusado, realizada tanto na fase policial quanto em juízo, reforça o conjunto probatório, sendo reconhecida como circunstância atenuante na sentença. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos. 8. A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal do agente e não afasta sua responsabilidade criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.” “A confissão do réu reforça a autoria delitiva e deve ser valorada como circunstância atenuante.” “A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal e não afasta a responsabilidade criminal do agente.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 65, II, "d"; 129, § 9º. Lei 11.340/06, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022; TJ-RS, Apelação Criminal nº 70085050334, Rel. Des. Leandro Augusto Sassi, 3ª Câmara Criminal, j. 10/12/2021, DJe 31/03/2022; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0000072-72.2017.805.0261, Rel. Des. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 12/11/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8113706-35.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Roberto dos Santos de Jesus e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34